Tribunal: TJSP
Processo: 2295057-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295057-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RODRIGO FRANCISCO DE TOLEDO e Paciente MARCOS
ROBERTO BARROS GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Marcos Roberto
Barros Galvão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
2
Habeas Corpus no 2295057-32.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Danniel Adriano Araldi Martins
Impetrante: Adv. Dr. Rodrigo Francisco de Toledo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Marcos Roberto Barros Galvão
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.480
HABEAS CORPUS PLEITO DE CONCESSÃO
DA ORDEM “PARA ANTECIPAR A SAÍDA DO
PACIENTE QUE CUMPRIRÁ O REQUISITO
OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO, EM CUMPRIMENTO IMEDIATO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 112 DA LEP E NO
INCISO I, ARTIGO 5o DA RECOMENDAÇÃO No
62
DO
CNJ,
BEM
COMO,
QUE
SEJA
SUBMETIDO À PRISÃO DOMICILIAR” (FL. 09).
CASO EM QUE O PEDIDO FOI INTERPOSTO
NO JUÍZO PRÓPRIO, PARA APRECIAÇÃO,
DEVENDO, PORTANTO, SER AGUARDADO O
SEU JULGAMENTO, SOB PENA DE SUPRIMIR-
SE UM GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Marcos Roberto Barros Galvão, apontando o MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
3
constrangimento ilegal, posto que “foi condenado em 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de detenção em regime inicial SEMIABERTO por
violação ao disposto no artigo 140 c/c141, incisos II e III, todos do
Código Penal” (fl. 02), alegando que ele “teve a sua prisão decretada em
15/10/2020, medida que restou efetivada em 09/11/2020, quando
iniciou
‐
se o cumprimento da pena” (fl. 02), porém “está cumprindo a
sua pena em local TOTALMENTE INADEQUADO, em total afronta ao
disposto no inciso XLVIII, artigo 5o da Magna Carta, SÚMULA
VINCULANTE 56 do STF, bem como a RECOMENDAÇÃO n.o 62 do
CNJ” (fl. 02). Argumenta, demais, que o suplicante preenche os
requisitos exigidos para progredir de regime (fls. 02/03). Conclui
pleiteando a concessão da ordem “para antecipar a saída do Paciente que
cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, em
cumprimento imediato ao disposto no artigo 112 da LEP e no inciso I,
artigo 5o da RECOMENDAÇÃO no 62 do CNJ, bem como, que seja
submetido à prisão domiciliar” (fl. 09) (fls. 01/09).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o pedido gerador deste remédio heroico
diz respeito a pretensão de sua utilização para concessão de benefício de
natureza estritamente executória, pleito que extrapola os limites do
estreito campo de atuação do habeas corpus, conforme os ditames do
artigo 197, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
4
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento
da pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução
Penal) - Afastamento da aplicação retroativa da Lei no 11.464/07 -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a
análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito,
em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo
em Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte -
4a Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em
sede de habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo
abrangente das condições da prática delituosa, da personalidade do
condenado, de seu comportamento durante a vida carcerária e das
perspectivas para o retorno à vida em comunidade

Impropriedade da via eleita” (TJSP RT 760/617).
E embora do esforço dispendido pelo impetrante, a
matéria atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via,
uma vez que o writ não se presta para análise aprofundada de provas de
cumprimento dos requisitos para recepção do benefício pretendido, sob
pena de ser subvertido o sistema recursal, e violado o artigo 197, da
LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
5
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições
da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade
Impropriedade da via eleita”
(TJSP RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “As questões relativas à execução da pena
demandam incontestável exame de prova, por envolverem aspectos
subjetivos e objetivos, e impedem que se concedam benefícios por
via de habeas corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990,
pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio
idôneo para a verificação da relevância dessas diligências no
contexto probatório” (STJ
6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo
Gallotti j. 05.06.2001 DJU 01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via
inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na hipótese de pedido
de progressão de regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel.
Lourenço Filho RT 24/447).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
6
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não
se presta a determinar progressão de regime, livramento condicional
ou providências outras de cunho executório, pois questões de tal
ordem possuem natureza fática e não prescindem do exame de
provas em dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no
âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do
Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar, ainda, que o pedido aqui feito foi antes
ajuizado em sede de Juízo de Primeiro Grau (fls. 91/93), devendo,
portanto, ser aguardado o seu julgamento naquele, sob pena de suprimir-
se um grau de Jurisdição.
Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar, na
espécie, de empregar-se o remédio heroico como aqui feito, porquanto
necessário o estabelecimento do contraditório, e o exame do
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou
abuso a ensejar o presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295057-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44.480
7
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Marcos Roberto Barros Galvão.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR